Tribunal: TJSP
Processo: 2155588-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. 1. Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concedo a tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão reformada. 2. Embargos de declaração acolhidos pois emerge da petição inicial do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. 1. Presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo concedo a tutela antecipada em caráter antecedente. Decisão reformada. 2. Embargos de declaração acolhidos pois emerge da petição inicial do processo originário (fls. 16/17) que a tutela antecipada antecedente além do período em que persistir a pandemia do Covid-19 deve também abranger período posterior a ela e para que também conste do julgado que o agravado deve respeitar os limites sonoros determinados pela legislação vigente. Agravo de Instrumento provido, com a confirmação da liminar concedida pelo Relator, prejudicado o agravo interno e acolhimento dos embargos de declaração.